Tribunal: STF
Processo: RE 282787
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: JULGAMENTO PELO RELATOR. CPC, ART. 557, CAPUT, E
§ 1º-A. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS, EM
QUE VERSADO O MESMO TEMA, PELOS RELATORES OU PELAS TURMAS.
LIMITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. Medida Provisória
812/94. Lei 8.981/95.
            I. - Legitimidade constitucional da atribuição conferida ao Relator para
arquivar, negar seguimento a pedido ou recurso e a dar provimento a este -
RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art. 557, caput, e § 1º-A -
desde que, mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao controle do
Colegiado. Precedentes do STF.
            II. - Med. Prov. publicada em 31.12.94, a tempo, pois, de incidir sobre o
resultado do exercício financeiro encerrado: não ocorrência, quanto ao imposto de
renda, de ofensa aos  princípios da anterioridade e da irretroatividade. Precedentes
do STF.
            III. - Voto vencido do Ministro Carlos Velloso: ofensa ao princípio da
irretroatividade, conforme exposto no julgamento dos RREE 181.664-RS e
197.790-MG, Plenário, 19.02.97.
            IV. - Questão objeto do art. 195, § 6º, da Constituição Federal que não foi
levantada no recurso extraordinário. Negativa de seguimento a esse recurso.
            V. - Agravo não provido.